Tribunal: STF
Processo: RE 461722
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DEFICIENTE OU IDOSO. CF,
ART. 203, V. LEI 8.742/93, ART. 20, § 3º. CONSTITUCIONALIDADE.
I. -
 A Constituição, art. 203, V, garante à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso, desde que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei, um salário-mínimo. A Lei 8.742/93, art. 20,
 § 3º, exige, para que se considere incapaz de prover a manutenção
da pessoa portadora de deficiência ou idosa, que a renda familiar
mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo,
 disposição legal que o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade (ADI 1.232/DF).
II. - RE conhecido e provido.
Agravo não provido.